Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-73.2021.8.11.0026
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000085-73.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), GENESIO PEREIRA DIAS - CPF: 411.819.801-00 (APELADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDOS ALTERNATIVOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO ACIDENTE C/C TUTELA DE URGÊNCIA - LAUDO CONCLUSIVO - ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que julgou procedente a Ação
Ordinária de Concessão de Benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária por Acidente de Trabalho com Pedidos Alternativos de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentário e Auxílio acidente c/c Tutela de Urgência
n. 1000085-73.2021.8.11.0026 ajuizada por Genésio Pereira Dias e condenou o apelante

a conceder a cobertura previdenciária por incapacidade permanente ao autor, consistente numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário benefício (art. 44 da Lei 8.213/91), inclusive
13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da cessação do benefício de auxílio-doença (29/08/2020).
Por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que não há incapacidade do apelado, sob a alegação de que visão monocular não gera incapacidade para a atividade habitual da parte autora.

Assevera que
a deficiência não impede o exercício de atividade laboral – e, pelo contrário, a Lei nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
incentiva o exercício, pelas pessoas com deficiência, de trabalho compatível com a limitação
.

Prequestionamento expresso q
uanto à violação dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais citados no transcorrer no processo
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença e

julgar improcedente o pedido inicial
,
condenando a parte autora no pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, sendo que nas hipóteses da Lei 9.099/95 serão devidos apenas os honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. ( id. 172149168).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial ( id. 173854198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
Genésio Pereira Dias, hoje com 60 (sessenta) anos,

ajuizou, em data de 25/01/2021, a Ação
Ordinária de Concessão de Benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária por Acidente de Trabalho com Pedidos Alternativos de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentário e Auxílio acidente c/c Tutela de Urgência
nº 1000085-73.2021.8.11.0026

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando
a total procedência da ação com a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário, como pedido sucessivo, a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente
.

A pretensão inicial foi julgada procedente em data de 16/03/2023.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade do autor é permanente para sua atividade laborativa habitual, conforme transcrevo a seguir – id. 172149156:

“ V. Discussão e Conclusão:

O periciado 55 anos, ensino fundamental incompleto, operador de maquina, após acidente de trabalho. Evolui com piora em quando, onde foi indicado e realizado primeiro cirurgia no dia 03/06/2018. No dia 21/06/2019e foi diagnóstica lesão definitiva CID: H54.4 acuidade visual em olho direito como sequela de deslocamento de retina. O periciado esta total e permanente incapacitação para atividade laboral declarado, levando em consideração a doença, idade, grau de escolaridade e situação socioeconômica. Indico como inicio da incapacidade a data presente exame clinico pericial 03/1/2021 o mesmo não está incapacitado para atividades da vida independente.”

Pois bem. Além, do laudo registrar que Apesar de o laudo pericial ter revelado que o autor está

total e permanente incapacitação para atividade laboral, convém mencionar que o apelado desenvolve a atividade de operador de máquinas, com 57 anos de idade atualmente, nível de escolaridade e, por consequência, vislumbro dificuldade nas condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Além disso, a perícia atesta que o apelado é portador de cegueira em um dos olhos de forma definitiva – CID H54.4 id – 172149156.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1
. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, não há que se falar na reforma da sentença objurgada.

Quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023